Tribunal: TJES
Processo: 5001580-83.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001580-83.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZABEL NANCI BRAGA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado. A parte embargante alega erro material/contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada em 20% sobre o valor da causa (R$ R$ 363,31), o que resultaria em montantes irrisórios (R$ 72,65), requerendo a aplicação de honorários equitativos nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A principal questão em discussão consiste em verificar se o parâmetro adotado para a fixação dos honorários advocatícios, equivalente a 20% sobre o valor da causa (R$ R$ 363,31), resulta em valor irrisório, de modo a levar a aplicação dos patrimônio previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando o valor reduzido da causa (R$ R$ 363,31) e o montante irrisório dos honorários resultante da aplicação de 20% sobre tal valor (R$ 72,65), verifique-se a necessidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios para evitar pagamentos desproporcionais aos serviços prestados.

O art. 85, § 8º, do CPC prevê a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando o valor calculado de acordo com os percentuais previstos se mostrar insuficiente para remunerar especificamente o trabalho do advogado. No caso em análise, arbitra-se o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declarações conhecidas e fornecidas.

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 85, § 8; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001580-83.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
IZABEL NANCI BRAGA

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado. A parte embargante alega erro material/contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada em 20% sobre o valor da causa (R$ R$ 363,31), o que resultaria em montantes irrisórios (R$ 72,65), requerendo a aplicação de honorários equitativos nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A principal questão em discussão consiste em verificar se o parâmetro adotado para a fixação dos honorários advocatícios, equivalente a 20% sobre o valor da causa (R$ R$ 363,31), resulta em valor irrisório, de modo a levar a aplicação dos patrimônio previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando o valor reduzido da causa (R$ R$ 363,31) e o montante irrisório dos honorários resultante da aplicação de 20% sobre tal valor (R$ 72,65), verifique-se a necessidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios para evitar pagamentos desproporcionais aos serviços prestados.

O art. 85, § 8º, do CPC prevê a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando o valor calculado de acordo com os percentuais previstos se mostrar insuficiente para remunerar especificamente o trabalho do advogado. No caso em análise, arbitra-se o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declarações conhecidas e fornecidas.

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 85, § 8; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id n° 11584843) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte recorrida, no id nº 11634484, alega erro material e contradição quanto à base de cálculo dos honorários, uma vez que 20% do valor da condenação, a qual perfaz o montante de R$ 363,31 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), resultaria em honorários de apenas R$ 72,65 (setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), valor que considera irrisório. Diante disso, requer a aplicação dos honorários equitativos, nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (Art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do Art. 48, da Lei 9.099/95.

Pois bem.
Analisando o valor da condenação, R$ R$ 363,31 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), e o parâmetro da condenação, 20% sobre o valor da causa, entendo que merece acolhimento o pleito formulado pelo causídico da parte embargante, pelo fato de os honorários advocatícios serem direito autônomo do advogado que atua na causa, surgindo a partir do resultado da demanda.

Isso porque no caso dos autos, o valor alcançado pela porcentagem indicada acima é extremamente reduzido para remunerar os serviços advocatícios prestados. Por isso, entendo que de fato há necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, o qual arbitro no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), consoante Art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
DOU-LHES
provimento, para sanar a contradição quanto a condenação em honorários advocatícios, arbitrando-lhes de forma equitativa, no valor de R$ 300,00, substituindo o parâmetro anterior de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A lei n. 9.099/95, assim como a lei n. 12.153/09, não estabelecem, expressamente, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou, com base no proveito econômico, não havendo como se aplicar de forma subsidiária o CPC, face a ausência de lacuna (não há omissão legislativa, mas, apenas, falta de previsão de outros critérios), dada a própria natureza das demandas ajuizadas no microssistema, que possuem a natureza simples e de baixo conteúdo econômico.

Tal situação ocorre, justamente, pelo fato dos honorários advocatícios possuírem no sistema dos juizados uma função punitiva (pedagógica) como forma de inibir o ânimo recursal, não
tendo como norte a
remuneração do advogado pelos serviços prestados.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC. É como voto.